Tribunal: TJPA
Processo: 0016732-77.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016732-77.2016.8.14.0051

APELANTE: RAFAEL NOGUEIRA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0016732-77.2016.8.14.0051

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SANTARÉM
(2ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAFAEL NOGUEIRA ALMEIDA

ADVOGADA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM – Def. Pública

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Sendo coesas e harmônicas as provas orais colhidas no curso da instrução processual apontando à inequívoca e incontroversa autoria delitiva, inviável o pedido de absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias três e catorze do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 14 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

RAFAEL NOGUEIRA ALMEIDA
, busca por intermédio de sua defesa à modificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, em regime aberto, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 155, §4º, I, c/c os artigos 14, II, e 71, todos do Código Penal, sendo a reprimenda corporal substituída por restritivas de direito.

Narra a denúncia, em síntese, que o apelante no dia 24/10/2016, pela parte da manhã, na Rua três poderes, Bairro Mararu, na cidade de Santarém, agindo com
animus furandi
, e em desígnio com outra pessoa, arrombou a porta da cozinha da casa da vítima João da Costa Pereira Neto, tendo revirado todo o imóvel e separado alguns itens para subtração, sem, no entanto, obter êxito em virtude de os vizinhos terem percebido a movimentação no local. Na mesma oportunidade, o acusado tentou adentrar em outra residência, forçando a porta, mas sem obter sucesso.

Acionada uma guarnição da Polícia Militar, esta logrou êxito em prender o apelante próximo ao local do crime, sendo então encaminhado a Depol onde foi lavrado o flagrante.

A denúncia foi ofertada e recebida pelo juízo, que após regular instrução processual julgou procedentes os fatos apresentados pelo RMP, condenado o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformada a defesa do réu, recorreu da decisão (fl. 43).

Em suas razões (fls. 44/46), a defesa alega em suma, que a sentença não pode subsistir, devido a insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva, razão pela qual postula pela absolvição, com base no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (fls. 50/52), o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento, porém, improvimento do recurso para que seja mantida a decisão condenatória em todos os seus termos.

Subindo os autos a esta Superior Instância foram a mim distribuídos, oportunidade em que determinei que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 56).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 58/60-verso).

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Quanto ao pedido nele exposto, isto é, a absolvição do recorrente, não há como lhe conceder guarida.

Destarte, a materialidade restou comprovada pelos laudos 2016.014.000325-CCP e 2016.014.000326-CCP, acostados às fls. 59/69-IPL apenso, que atestam os danos causados pelo réu na residência das vítimas.

A autoria, de igual modo, restou devidamente comprovada nos autos, pelas provas orais, consubstanciadas nas declarações coerente e firmes das vítimas e demais testemunhas, ouvidas no curso da instrução.

Destarte a vítima, João Costa Pereira Neto, que foi o primeiro a tomar conhecimento de que o réu havia arrombado sua residência, relatou em Juízo (mídia/fl. 18) que:

Não conhecia o acusado antes do fato; que um vizinho seu ligou para lhe falar que estavam forçando a janela da sua casa; que estava fora de casa nesse momento; que quando chegou lá a porta da casa já estava arrombada e dentro da casa estava tudo virado; que posteriormente fez um levantamento e reparou nas coisas faltantes na casa; que na frente da sua casa havia uma invasão e o acusado estava lá alegando que morava lá; que os moradores da invasão falaram que o acusado não era de lá; que haviam marcas da sandália do acusado na área de sua casa
; que a camisa do acusado estava manchada do barro que estava ao redor da casa; que os vizinhos alegaram ter sido duas pessoas que praticaram o arrombamento; que o seu vizinho Dileno também não estava em casa e quando chegou a grade de sua casa estava arrebentada;
que não chegou a ajeitar a porta da casa; que só deu falta de bijuterias na sua casa.

A vítima
Dileno Macedo Júnior, vizinho declarou em juízo (mídia/fl. 18) que chegou a surpreender o réu e um terceiro não identificado correndo ao serem vistos tentando adentrar na sua casa, após arrombarem o portão, confira-se:

(...) estava fora de casa quando o seu vizinho ligou pedindo para que ele fosse até a sua casa pois outros vizinhos haviam informado que avistaram dois rapazes andando na sua propriedade; que ao chegar a sua casa ouviu um barulho e logo em seguida duas pessoas correndo; que não chegaram a levar nada de sua casa; que tentaram arrebentar a porta da casa;
que tem certeza que o acusado era uma das pessoas que viu correndo; que uma vizinha havia falado que os dois indivíduos estavam em uma moto; que avistou essa moto dentro do mato; que o acusado se dirigiu para onde estava a moto
(...);

O Policial Militar Nazildo Galvão do Nascimento, em juízo (mídia/fl. 18) confirmou a versão das vítimas,
in verbis
:

(...) e policial há 25 anos; que desconhecia o acusado de outros fatos; que foi repassado uma situação de arrombamento e o chegar ao local o acusado já estava detido por populares;
que havia duas vítimas; que uma das vítimas chegou a reconhecer o acusado; que havia uma grade arrombada em uma das residências
; que havia uma moto e de acordo com os vizinhos era com o que o acusado e mais um estavam rondando próximo a casa das vítimas;

Os relatos acima foram corroborados pelo outro policial, Marcio Bentes Pereira tendo este declarado em Juízo (mídia/fl. 18) que:

(...); que já conhecia o acusado de outras ocorrências; que a viatura foi acionada e ao chegar ao local o acusado estava detido por populares; que a vítima relatou que ao chegar em sua residência havia dois indivíduos e com a chegada do proprietário eles correram para o mato; que o acusado negou o crime.

A seu turno o réu negou que tenha praticado o delito, alegando que foi até a invasão à procura de um terreno para comprar e que estava sozinho no local, no entanto sua versão não convence, e destoa dos demais elementos probatórios contidos nos autos, que comprovam que ele tentou subtrair os bens que guarneciam a residência das vítimas, com auxílio de terceira pessoa não identificada.

Importante ressaltar que apesar de não ter sido encontrado nenhum objeto em posse do apelante, todavia, este foi reconhecido pela vítima Dileno Macêdo Júnior, quando fugia de sua propriedade, pelas características físicas e pela roupa que estava usando, inclusive manchada de barro nas costas.

Ademais, a prova testemunhal apresenta fundamental importância na maioria das ações penais quando em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo exatamente está a situação posta à apreciação desta Egrégia Turma de Direito Penal.

Esse é o sentido que ressoa de excerto do julgado desta corte de justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Hiago Oliveira da Silva, ressaltando que, há o relato da testemunha ocular do crime, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e seu comparsa, ainda na posse da arma utilizada e da res furtiva.

2. (...) 3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Ac 7559883, Rel.
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 06/12/2021, DJe 15/12/2021).

Nesse viés, n
ão há que se falar em insuficiência probatória para a condenação, quando a prova testemunhal encontra harmonia com as demais coligidas para o bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no artigo no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso
e
lhe
nego provimento
, conforme fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 14 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/10/2022